Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-85.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012242-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LODOVICO ESCARMANHANI DA SILVA - CPF: 011.696.539-87 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALICE CRISTINA BRANDAO - CPF: 079.742.756-26 (ADVOGADO), BARBARA LOUREIRO PEIXOTO - CPF: 100.009.466-99 (ADVOGADO), PAULO MARCIO FERREIRA SILVA - CPF: 072.736.326-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE DESCONHECIDA REALIZADA POR INTERNET BANKING OU APP. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SEGURANÇA DO SISTEMA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA.NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As
instituições

financeiras

d evem ser cautelosas e observar a Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Se as
instituições

financeiras

utilizam
de
tecnologia
para
facilitar

suas

op
erações
e
reduzir

seus
custos,
devem

disponibilizar ferramentas eficientes para garantir a segurança das operações

realizadas

em

conta

corrente

por

meio

Internet Banking

ou
App
pelos

seus

clientes
,
todavia
,
não

sendo

fornecida
a
segurança

necessária
para
r
esguardar
as
contas

bancárias
que
mantém
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de
produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída q
uando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

O
fortuito

interno
é
aquele
que
incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
In
casu
,
a

ausência
de
fornecimento
de
segurança

necessárias

às

transações
e
contas

bancárias
de
seus

clientes
se
caracteriza

como

fort
uito

interno
e
não

afasta
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
.

3.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

mo
dalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
(
extratos

bancários
da
conta
do
consumidor
).

4.
A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral
in
re

ipsa
, não dependendo da prova do
prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)
.

5.
O
quantum

indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

Recursais

nos

casos
de
indisponibilidade

fin
anceira

decorrente
da
falha

na

prestação
de
serviços
(N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024; e N.U 1000808-36.2022.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/11/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022),
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,o valor
estabelecido
na

sentença
(R$ 4.000,00)
deve ser
mantido
.

6.
Recurso

conheci
do
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012242-85.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
LODOVICO ESCARMANHANI DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LODOVICO ESCARMANHANI DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

r
eclamada

decorrente
da
ausência
de
segurança

adequada
e
necessária
para
os

serviços
de
natureza

bancária
,
que
culminou

na

invasão
da
conta
da
parte

reclamante
e
em

transações

fraudulentas

pelo

invasor
.
Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para conde nar a parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 15.828,10, a
título
de
danos

materiais
, e R$ 4.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando, em breve resumo, que: a) os fatos narrados se
trata
de culpa e
xclusiva do consumidor, porquanto a parte reclamante tem a responsabilidade de proceder com a guarda de seu cartão, senha e demais outros dados pessoais; b) não houve dano moral e material sofrido pela parte reclamante; e c) o
quantum
indenizatório fixado
na sentença se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

d
elinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

b
ancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
out
ras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operaç
ões

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Assim
sendo
, se as
instituições

financeiras

utilizam
de
tecnologia
para
facilitar

suas

operações
e
reduzir

seus
custos,
de
vem

disponibilizar ferramentas eficientes para garantir a segurança das operações

realizadas

em

conta

corrente

por

meio

Internet Banking

ou
App
pelos

seus

clientes
.

Atualmente
,
inúmeros

procedimentos
que
podem
ser
utilizados
, tais
como

acesso
de
conta
com
senha

diferente

daquela

utilizada
para
autorizar

transações
;
cadastro
de IP do
aplicativo

autorizado

a

efetuar

transações
,
utilização
de
token
com
códigos

sazonais
para
efetivação
das
transações
,
utilização
de
biometria
digital
ou
facial.

Examinando
o
cas
o

concreto
e
diante
das
transações

impugnadas
pela
parte

reclamante
,
cabe
à
instituição

financeira

comprovar
que
efetivamente

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis

foram

utilizados

na

referida

operação
.

Todavia
,
compulsando
as
provas

disponíveis
,
n
ão

há

qualquer

documento
que
comprove
que
a

instituição

financeira

utilizou

destas
ferramentas que
poderia

ter

eliminado
o
prejuízo

noticiado
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Fraude

bancária

perpetrada

por

terceiros
que
acessaram
a
conta

bancária do autor e tran sferiram a quantia
de R$
2.400,00
(
dois
mil e
quatrocentos
reais),
por

meio
da ferramenta "PIX".
Relação
de
consumo

evidenciada
.
Aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor
e da
Súmula

nº
297, do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Inversão
do
ônus
da
pr
ova
, ante a
verossimilhança
dos
fatos

descritos

na

inicial
. Falha
na

segurança
interna do banco.
Realização
de PIX com
transferência
de
quantia

em
favor de
terceiros

sem
o
seu

consentimento
.
Hipótese
dos autos
em
que o banco
réu

não

comprovou
a
regularidad
e
da
transação

bancária

questionada
.
Ausência
de
prova

nos
autos de que o PIX
foi

realizado

após

fornecimento
de
senha

pessoal
do
autor
,
ou

mediante

validação
de
autenticidade

por

biometria
,
ônus
que
lhe

competia
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do Có
digo de
Processo
Civil,
considerando
, inclusive,
a

estranha

circunstância
de o banco
réu

não

ter

fornecido
o
comprovante
da
transação

bancária

ao

correntista

extrajudicialmente
-
Ausência
de culpa
exclusiva
da
vítima
.
Responsabilidade
do banco
não

elidida

nos

termos
do
artigo
14, § 3º, I e II, do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Responsabilidade

objetiva
da
instituição

financeira
,
nos

termos
da
Súmula
no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça –
Ressarcimento
integral do valor
descontado
da
conta

corrente
do

autor
(...) (TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela
Menegatti
Milano, Data de
Julgamento
: 19/01/2022, 19ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 19/01/2022)

(...) VI.
Colhe
-se dos autos que a
parte

autora

r
ecorrente

teve

valores
altos
retirados
de
sua

conta

corrente
via Pix (
aplicativo
)
por

terceiro
,
possivelmente

fraudador
para
conta
de
terceiro

desconhecido
. Notou que as
transferências

foram

iniciadas
no
período

noturno
de um
sábado
, e
terminaram

na

tarde

do
domingo
, no valor total de R$5.892,31 (
cinco
mil,
oitocentos
e
noventa
e
dois
reais e
trinta
e um centavos). VII.
Preceitua
o Código de
Defesa
do
Consumidor
que
o

fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação

dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(
artigo
14). O
fornecedor
de
serviços

só

não

será

responsabilizado

quando

provar
que, tend
o
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste

ou
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
(
artigo
14, § 3.º). Em tais
situações

a

inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo

ao

fornecedor
a
prova
da causa de
exclusão
da
responsabil
idade
. VIII.
Evidencia
-se que,
apesar
de a
parte

ré
/
recorrente
alegar que
não

possui
culpa
pelo

ocorrido
,
não

trouxe

aos
autos
qualquer

elemento
para
sustentar
a
sua

afirmação
. Pelo
contrário
,
os

elementos

nos
autos
confirmam
que a
fraude

teve

início

após

a
falha
da
instituição

financeira
, que
permitiu

débitos

feitos

em

poucos

minutos
, para
uma

mesma

pessoa
,
em

valores
altos.
Ademais
, a
parte

ré

não

comprovou
a
regularidade
das
transações

financeiras

impugnadas
,
não
tendo,
desta
forma, se
desincumbido
do
se
u

ônus
de
demonstrar
a culpa de
autor
(art. 373, II, CPC). IX.
Houve
,
assim
,
inobservância
dos
deveres
de
proteção
e
segurança

estabelecidos

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
(
artigo
6º, I e
artigo
14, § 1º), de forma que a
parte

ré

recorrente

responde

p
elos

danos

suportados
pela
parte

recorrida
(
Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça). Neste
sentido
: (
Acórdão
1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS,
Primeira

Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 18/6/2021,
publicado
no DJE: 5
/7/2021); (
Acórdão
1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira
Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 24/10/2017,
publicado
no DJE: 6/11/2017.) X. A
falha
no
dever
de
segurança

resulta
, a meu
ver
,
em

dano
moral à
parte

autora

rec
orrente
, ante
a

angústia
do
desfalque
patrimonial
considerável
, que
o

deixou

desfalcado
de
recursos

financeiros
,
sem
que
tenha

recebido

qualquer

apoio
da
instituição

financeira
para a
solução
da
pendência
. (...) (TJ-DF 07064457720218070004 DF 0706445-77.20
21.8.07.0004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de
Julgamento
: 07/03/2022, Segunda
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
15/03/
2022 .

Pág
.: Sem
Página
Cadastrada.)

Em
idêntico

sentido
, segue o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO PIX NÃO REALIZADA PELO CORRENTISTA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO
MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. A
instituição

fin
anceira

permite
que
terceiro

fraudador
utilize
os
dados
bancários
do
autor
para a
realização
de
transferência
de valor via PIX e
não

soluciona
o
problema

administrativamente
,
situação
que
configura

falha

na

prestação do serviço e gera a obrigação de indeni zar a titulo de dano moral, em

razão
dos
transtornos
e
contratempos

causados

ao

consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer

valer

os

seus

direitos
,
bem

como
a
restituir
a
quantia

transferida

indevidamente
. O banco
responde

pelos

danos

dec
orrentes
de
fraudes

em

operações

bancárias

praticadas

por

terceiros
,
não
se
admitindo

a

excludente
de
responsabilidade
,
porquanto
se
trata
de
fortuito

interno
,
devendo

a

instituição

financeira

suportar

os

riscos
do
empreendimento
(
Súmula
479 do STJ). A
res
tituição
do valor
transferido
via PIX
deve

ocorrer

em

sua
forma simples, pois
não
se
trata
de
cobrança

indevida
, mas sim de
operação

fraudulenta

praticada

por

terceiros
. (TJ-MT - RI: 10544814120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgam
ento
: 14/04/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 17/04/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO
DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.O banco
responde

pelos

danos

decorrentes
de
fraudes

em

operações

bancárias

praticadas

por

terceiros
,
não
se
admitindo

a

excludente
de
responsabilidade
,
porquanto
se
trata
de
fortuito

inte
rno
,
devendo

a

instituição

financeira

suportar

os

riscos
do
empreendimento
(
Súmula
479 do STJ.O quantum
indenizatório
se
encontra

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
portanto
,
não

merece

reparos
.
Sentença

mantida
.(N.U
1038267-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

Portanto
,
diante
da
ineficiência
dos
recursos

tecnológicos

disponíveis
pela
instituição

financeira

na

operação

impugnada
,
torna
-se
evidente
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipót
eses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiv
a, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
.

Convém

consignar
que
apenas
o
fortuito

externo

tem o condão de excluir a responsabilid ade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
n
ão

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENT
AL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO DE
VEICULO
. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A
força

maior

deve
ser
entendida
,
atualmente
,
como

espécie
do
gênero

fortuito

externo
, do qual

faz

parte

também
a culpa
exclusiva
de
terceiros
,
os

quais
se
contrapõem

ao

chamado

fortuito

interno
. O
roubo
,
mediante

uso
de
arma
de
fogo
,
em

regra
é
fato
de
terceiro

equiparável
a
força

maior
, que
deve

excluir
o
dever
de
indenizar
,
mesmo no sistema de r esponsabilidade civil objetiva
" (
REsp
976.564/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/10/2012). 2. A
desconstituição
das
conclusões
a que
chegou
o
Colegiado
a quo
em

relação
à
ausência
de
responsabilidade
da
lanchonete

pelo

roubo

ocorrido

em

seu

estacion
amento
,
como

pretendido

pelo

recorrente
,
ensejaria

incursão
no
acervo

fático
da causa, o que,
como

consabido
, é
vedado

nesta

instância
especial,
nos

termos
da
Súmula
nº 7
desta
Corte Superior. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1218620/SC,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/08/2013,
DJe
22/08/2013)

Quanto à
responsabilidade

pelas

transações

fraudulentas
, nota-se que a culpa
deve
ser
imputada
à
instituição

financeira
, visto que
simplesmente

não

forneceu

os

meios
de
segurança

eficientes
e
adequados
,
hábeis
a
não

permitir
que
ilícitos

sejam

perpetrados

por

fraudadores
,
tal

como

a

invasão
de
conta

bancária
de
seus

clientes
,
estes

como
,
como

acima

dito
,
confiam

nos

serviços

bancários

fornecidos
, no qual
clarame nte se insere a segurança das contas que mantém
.

Portanto
,
havendo

hipótese
de
caso

fortuito

interno
,
permanecendo

inalterada
a plena
responsabilidade
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
da
inva
são
de
sua

conta

bancária

por

fraudador
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que
o

dano
material
encontra
-se
devidamente

comprovado
pela
parte

reclamante
,
porquanto

encartou

extratos
das
movimentações

fraudulentas

em

sua

conta a fim de evidenci ar as quantias

transferidas

indevidamente

ao

fraudador
(cf. fl04/05, da
petição

inicial
- ID 201883256/PJe2),
sendo

ainda

demonstrado
pela
contestação

realizada
junto
ao
banco
reclamado
e
demais

extratos

juntados
(ID 201883263/PJe2
ao

ID 201883266/PJe2)
os

quais
, a
propósito
,
foram

corroborados

pelos

documentos

encartados

na

contestação
(ID201883293;201882853;201882854;201882855/PJe2 e ID201883283/PJe2
ao
ID201883285/PJe2).

Dessa forma, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes

decorrente
do
serviço

defeituoso

prestado
pela
parte

reclamada
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviços, configura dano moral
in
re

ipsa
,
independe da
prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇOS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SOLICITAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA.NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE
VALOR DEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
7. Dano moral.
A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de servi
ço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0
006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023).
(...) 10. Recurso conhecido e não provido. (...) 12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julg
amento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1013417-83.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)

No caso concreto, a negativa de
restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Considerando
que a
parte

reclamante

não

interpôs

recurso

inominado
,
apenas

em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,o valor
fixado

na

sentença
(R$ 4.000,00)
será

mantido
,
isto

porque
o
quantum

arbitrado no decisum se mostra inferior àqueles que vêm

sendo

fixados

por

esta

Turma

Recursal

nos

casos
de
indisponibilidade

financeira

decorrente

de
falha

na

prestação
de
servi
ços
(
N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024; e N.U 1000808-36.2
022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
07/11/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022
)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024